Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO NATALINO. COMUTAÇÃO. CRIME HEDIONDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO PRESIDENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que deferiu o pedido de concessão de indulto natalino, com base no Decreto Presidencial no 12.790/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, para a concessão do indulto previsto no Decreto no 12.790/2025, é suficiente o cumprimento parcial global das penas restritivas de direitos ou se é exigido o cumprimento da fração mínima legal em cada uma das penas autônomas impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto natalino constitui ato discricionário do Presidente da República, cuja concessão está limitada aos requisitos expressamente fixados no decreto correspondente, não podendo o Poder Judiciário ampliá-los.
4. O Decreto no 12.790/2025 exige, para condenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, o cumprimento de fração mínima da pena até 25 de dezembro de 2025, conforme o caso concreto.
5. As penas restritivas de direitos possuem natureza autônoma, nos termos do artigo 44, do Código Penal, sendo vedado o aproveitamento do cumprimento parcial de uma sanção para suprir o requisito objetivo de outra.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, havendo pluralidade de penas restritivas de direitos, o requisito objetivo para o indulto deve ser aferido individualmente em relação a cada sanção, não sendo admitida compensação entre elas.
7. Constatou-se, no caso concreto, que o condenado cumpriu percentual suficiente apenas em uma das prestações pecuniárias, não alcançando a fração mínima exigida na segunda pena alternativa, de forma que os requisitos objetivos para a concessão do indulto não foram preenchidos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivo relevante citado: CP, arts. 44 e 107, II; Decreto no 12.790/2025, art. 9o, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.001.159/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/6/2025; STJ, HC n. 335.409/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/4/2016; TJDFT, AgExPe 0707629-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, Primeira Turma Criminal, j. 15/05/2025; TJDFT, AgExPe 0742438-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, Primeira Turma Criminal, j. 21/11/2024.